Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. O e. TJDFT que, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. Precedentes.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, sobretudo na hipótese em que o crédito em execução decorra de obrigação de natureza alimentar na forma do art. 85, §14, do CPC, como é o caso dos autos.
4. Na situação concreta, o agravado é servidor público federal aposentado e recebe proventos de aposentadoria em valores brutos na ordem de R$27.369,67 (vinte e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos). Ademais, verifica-se que o agravado possui diversos descontos em seu contracheque e, por consequência, percebe a quantia líquida de R$11.721,04 (onze mil setecentos e vinte e um reais e quatro centavos), conforme consta nos autos.
5. Assim, ante a ausência de informações que constituam obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser estabelecida no percentual de 10% (dez por cento) da restituição do imposto de renda do devedor, de modo compatível com o princípio da menor onerosidade da execução, sem descuidar do interesse do credor de verba de natureza alimentar. Portanto, contemplam-se os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.